Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGEM DO LOCAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando as imagens do local, aliadas aos depoimentos da vítima e do policial militar, deixam evidente a prática do crime de furto tentado pelo acusado.

2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.

3. A redução da pena, no crime tentado, tem como critério o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto maior a proximidade da consumação, menor a redução. Se a consumação do delito ficou em fase intermediária, correta a redução da pena pela metade.

4. Recurso conhecido e desprovido.